Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 290 DO CPC. NULIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Embargos à execução nos quais se suscita, em preliminar, a inépcia da inicial da execução e a carência da ação e, no mérito, o reconhecimento da ausência de liquidez do título executivo, da abusividade da capitalização diária de juros, da venda casada de seguros, da cumulação de comissão de permanência com correção monetária, juros e multa e o excesso na execução.
2. Decisão anterior – a sentença indeferiu a petição inicial pela ausência de recolhimento das custas iniciais, com fundamento nos arts. 290, 321, parágrafo único e 485, I, do CPC, e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a nulidade da r. sentença, diante da necessidade de nova intimação para o recolhimento das custas iniciais e a possibilidade de fixação do recolhimento em dobro antes do cancelamento da distribuição.
III – Razões de decidir
4. Consoante previsão do art. 290 do CPC, o prazo para a parte realizar o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, após o indeferimento da gratuidade de justiça, é de 15 dias, e não de cinco dias, como concedido aos embargantes-apelantes. Configurado o error in procedendo. Sentença anulada. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.
IV- Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 321, 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1934336, 0725779-78.2023.8.07.0020, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1601989, 0745001-60.2021.8.07.0001, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/08/2022; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1408420, 0731392-10.2021.8.07.0001, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/03/2022.